Tribunal: TJMT
Processo: 1028032-33.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028032-33.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 057.977.321-30 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS ABUSIVOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação revisional de contrato de consórcio ajuizada pela autora, sob o fundamento de inépcia da petição inicial (CPC, art. 330, §1º), diante da ausência de indicação específica das cláusulas reputadas abusivas e de quantificação do valor incontroverso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a petição inicial atende aos requisitos legais ao alegar, de forma genérica, abusividade contratual em contrato de consórcio com cláusulas de reajuste e supostos encargos excessivos;
(ii) se há incidência de encargos abusivos, como juros remuneratórios, taxas ilegítimas ou encargos não previstos, que justifiquem a revisão do contrato e a devolução dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

Os contratos de consórcio possuem regramento próprio e usualmente preveem reajuste das parcelas com base na variação do valor do bem, sem a incidência de juros remuneratórios, cuja cobrança não restou demonstrada nos autos.

A inicial carece de fundamentação jurídica e fática suficiente, uma vez que não individualiza cláusulas abusivas nem apresenta prova técnica ou demonstrativo que fundamente a alegação de desequilíbrio contratual ou enriquecimento ilícito da administradora.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, nos contratos de consórcio, a ausência de juros remuneratórios e a inclusão apenas de taxa de administração e fundo de reserva não caracteriza abusividade por si só.

Ausente comprovação de encargos contratuais ilegítimos, revela-se correta a extinção do feito, por inépcia da inicial, conforme previsto no CPC.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A petição inicial em ação revisional de contrato de consórcio deve individualizar as cláusulas tidas por abusivas e indicar valor incontroverso, sob pena de inépcia. 2. A ausência de juros remuneratórios e a previsão de reajuste atrelado ao valor do bem não configuram, por si, abusividade nos contratos de consórcio."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jessica Nascimento de Oliveira
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional que move contra
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., julgou extinto o feito
ao fundamento de inépcia da petição inicial, por ausência de especificação das cláusulas reputadas abusivas e de quantificação do valor incontroverso, com fundamento no art. 330, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a petição inicial indicou com clareza os elementos controvertidos, a saber, reajustes excessivos e tarifas não previstas contratualmente, dissertando que a sentença violou o art. 321 do CPC, ao não oportunizar emenda da inicial.

Destaca que o parecer contábil anexado, ainda que contenha erros formais, é suficiente para justificar o prosseguimento do feito. Ao final, requer o provimento da apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com eventual abertura de prazo para emenda da inicial, se necessária, além da condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários recursais.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 316918899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação revisional proposta por
Jessica Nascimento de Oliveira
em desfavor de
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais reputadas como abusivas, obter a restituição de valores pagos a maior e indenização pelos danos morais alegadamente sofridos em virtude da conduta da ré.

Narra a parte autora que firmou com a ré contrato de consórcio (Grupo nº 43875, Cota 762), com garantia de alienação fiduciária pelo valor de R$ 14.972,65. Relata que, após a contemplação, observou-se majoração substancial e desproporcional nas parcelas, com impacto financeiro excessivo e superior à sua capacidade de pagamento, comprometendo mais de 30% de sua renda mensal.

Aponta a incidência de
juros abusivos
, tarifas ilegítimas, como taxa de avaliação de bem e encargos não especificados no contrato, requerendo sua exclusão e a devolução dos valores pagos a maior, seja por compensação no saldo devedor ou repetição simples ou em dobro. Invoca, para tanto, jurisprudência do STJ (REsp 1.578.553), bem como precedentes de Tribunais Estaduais que reconhecem a possibilidade de revisão das condições contratuais, inclusive após a contemplação.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
extinto o feito
ao fundamento de inépcia da petição inicial, por ausência de especificação das cláusulas reputadas abusivas e de quantificação do valor incontroverso, com fundamento no art. 330, §1º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, recorre a apelante.

Pois bem. Deveras, malgrado o inconformismo da parte autora, compulsando os autos originários, notadamente, o extrato financeiro da cota, não se verifica a cobrança de juros remuneratórios e tarifas, encargos contrapostos pelo recorrente, a fundamentar a abusividade das parcelas cobradas no contrato de consórcio.

A valer, sabe-se que nos contratos de participação em consórcio para a aquisição de veículo, possuem cláusulas expressas no que se refere ao reajuste das prestações, por estarem vinculadas à variação do preço do bem, a aplicação dos valores, a forma de disponibilização do crédito, a cobrança da taxa de administração e seguro.

Não obstante a aplicabilidade dos ditames do CDC cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de consórcio.

Desta feita, diante do regramento próprio dos consórcios que se vincula à variação do preço do bem, não há falar em abusividade dos encargos contratuais, notadamente, se não demonstrada à incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes
” (RAC n. 1037049-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 23.03.22 - negritei).

Em caso análogo, nesse sentido pronunciei:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS QUE NÃO INCIDIRAM NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito da demanda versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado e o cálculo da evolução do débito para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em depósito, consoante visto na espécie, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69, o que ocorreu no caso vertente.

Na hipótese em voga, as partes pactuaram apenas a incidência de juros de mora e multa para o caso de inadimplemento, não havendo nenhuma comprovação que a credora tenha incidido no montante cobrado juros remuneratórios e capitalização, mormente pelo fato de que nos contratos de consórcio não há incidência dos referidos encargos”
(RAC N. 0007501-28.2014.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria. J. 30.07.18 - negritei).

Desse modo, não há falar em abusividade no pacto em análise, uma vez que, repiso, inexiste a incidência de juros remuneratórios e tarifas, porquanto, estranhos a essa espécie de contrato, devendo a r. sentença ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025